Tribunal: STF
Processo: AI 796805
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA MELHOR EXAME. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento de recurso denegado é irrecorrível, nos termos do artigo 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, salvo nos casos em que se verifica a intempestividade do agravo de instrumento ou o defeito em sua formação. Precedentes: AI 525.530-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 04/03/2010; e AI 689.079-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2009.



    3. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou:



     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANUÊNIOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Em se tratando de crédito de natureza alimentar, considerando que a ação foi ajuizada antes da MP n. 2.180-35/2001, os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem ser fixados no percentual de 12% ao ano.



    2. Cabem honorários advocatícios tanto na execução de sentença quanto na ação de embargos. Autonomia das ações.



    3. A correção monetária deve ser realizada desde a data da elaboração do cálculo.



    4. Apelo provido.”



    4. Agravo regimental de que não se conhece.